Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702723-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 14152563, p.40) que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão do pagamento das parcelas decorrentes de empréstimo consignado em razão da contratação de seguro contra desemprego involuntário. Narra que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 80.000,00 para ser pago em 60 parcelas, que totalizam R$ 154.102,20, juntamente com seguro denominado “proteção consignado total com desemprego”, cujo prêmio corresponde a R$ 6.720,00. Alega que, em razão do nome dado ao seguro, após sua demissão, supôs que as parcelas ainda a vencer seriam totalmente cobertas e a cédula de crédito bancário quitada, entretanto, somente recebeu R$ 7.705,11. Sustenta violação do dever de informação e exercício de publicidade enganosa, ou, ao menos, seu indício, salientando a discrepância entre o valor total a pagar pelo empréstimo e o recebido como indenização. Indeferi a liminar (id 14275238). Em contrarrazões (id 14912150) o agravado defende a manutenção da decisão recorrida. 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 16800890, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Retire-se de pauta. Brasília, 16 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR